Tribunal: TJMT
Processo: 1002124-07.2022.8.11.0059
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002124-07.2022.8.11.0059
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Pagamento Atrasado / Correção Monetária, Termo Aditivo, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (AGRAVADO), G MARQUES DA CRUZ LTDA - CNPJ: 16.695.691/0001-25 (AGRAVANTE), JOAO GUILHERME BARROSO QUINTINO - CPF: 032.175.751-30 (ADVOGADO), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO CESAR DA SILVA AVELAR - CPF: 012.122.681-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002124-07.2022.8.11.0059

AGRAVANTE: G MARQUES DA CRUZ LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CONFRESA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Confresa, extinguindo a execução de título extrajudicial por ausência de liquidez e certeza do título, diante da falta de comprovação da efetiva prestação dos serviços contratados. A agravante sustenta que o contrato administrativo e seus aditivos são títulos executivos extrajudiciais válidos, independentemente da apresentação de notas fiscais, e requer a reforma da decisão para restabelecer a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o contrato administrativo, por si só, constitui título executivo extrajudicial apto a embasar a execução sem a necessidade de comprovação da prestação dos serviços; e (ii) estabelecer se a extinção da execução sem a produção de provas viola o princípio da efetividade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O título executivo extrajudicial deve ser certo, líquido e exigível, nos termos do art. 783 do CPC, sendo incabível a execução quando não há comprovação da obrigação.

4.

O contrato administrativo firmado entre as partes não possui força executiva suficiente, pois a sua execução está condicionada à comprovação da prestação dos serviços, conforme estipulado no próprio contrato e na legislação aplicável.

5.

A ausência de notas fiscais e demais documentos comprobatórios impede o reconhecimento da liquidez e certeza do crédito, impossibilitando o manejo da via executiva.

6.

A jurisprudência consolidada exige que contratos administrativos sejam acompanhados de documentos comprobatórios da prestação dos serviços para que sejam considerados títulos executivos extrajudiciais.

7.

O princípio da efetividade da execução não afasta a necessidade de observância dos requisitos legais para a validade do título, sendo a ação de cobrança o meio adequado para a apuração do crédito quando ausente título executivo hábil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O contrato administrativo, por si só, não constitui título executivo extrajudicial se não acompanhado de comprovação inequívoca da prestação dos serviços, como notas fiscais.

2.

A ausência de certeza e liquidez do título impede a execução e justifica sua extinção, sendo cabível ação de cobrança para a apuração do crédito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783 e 784.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1006921-90.2016.8.11.0041, rel. Des. Antônio Veloso Peleja Júnior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06/09/2022, DJE 19/09/2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002124-07.2022.8.11.0059

AGRAVANTE: G MARQUES DA CRUZ LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CONFRESA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por G. Marques da Cruz Ltda contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Município de Confresa, extinguindo a execução de título extrajudicial, ante a ausência de liquidez e certeza do título, diante da falta de comprovação da efetiva prestação dos serviços.

A agravante sustenta que o contrato administrativo n. 005/2015 e seus aditivos são títulos executivos extrajudiciais válidos, nos termos do art. 784, II e III, do CPC, uma vez que foram devidamente assinados entre as partes e respaldados na Lei n. 8.666/1993.

Argumenta que, o contrato foi formalizado de acordo com as exigências legais e que, se houvesse qualquer descumprimento contratual por parte da empresa, o ente público teria tomado medidas oportunas, o que não ocorreu.

Defende que, a presunção de boa-fé deve ser aplicada ao caso, pois a execução se baseia em instrumentos públicos firmados com o próprio Município.

Alega que, a ausência de notas fiscais não descaracteriza a obrigação do ente público de realizar o pagamento, especialmente porque a efetiva prestação dos serviços pode ser comprovada por outros meios, como o próprio contrato.

A agravante também aponta que a decisão monocrática violou o princípio da efetividade da execução, ao extinguir a ação sem oportunizar a produção de provas. Argumenta que, a questão da liquidez e certeza do título poderia ser analisada nos embargos à execução, e não na própria ação executiva, pois a execução de contrato administrativo não exige a demonstração prévia do cumprimento da obrigação quando a Administração não impugnou a prestação do serviço no momento adequado.

Sustenta, ainda, que, a extinção da execução representa ônus desproporcional ao credor e incentivo ao inadimplemento por parte da Administração Pública, pois impõe à empresa a necessidade de propor uma ação de cobrança, quando já há um título formalmente válido que deveria ser suficiente para a execução.

Diante desses argumentos, a agravante requer o provimento do Agravo Interno, com a reforma da decisão monocrática, restabelecendo-se a sentença de primeiro grau que homologou os cálculos e determinou a continuidade da execução.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 263961773.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002124-07.2022.8.11.0059

AGRAVANTE: G MARQUES DA CRUZ LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CONFRESA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por G. Marques da Cruz Ltda contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Município de Confresa, extinguindo a execução de título extrajudicial, ante a ausência de liquidez e certeza do título, diante da falta de comprovação da efetiva prestação dos serviços.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CONFRESA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte, que, nos autos da Ação de execução de título extrajudicial ajuizada por G MARQUES DA CRUZ LTDA, homologou os cálculos apresentados no id. 88489512 e determinou a expedição da requisição de pequeno valor ou ofício requisitório em favor da exequente e seu patrono.

Em suas razões recursais, o apelante afirma que, no caso específico destes autos, a Apelada promoveu a ação de execução de título extrajudicial, tendo como base somente o Contrato Administrativo n. 005/2015.

Aduz que, resta ausente título extrajudicial (nota fiscal e nota de empenho) para comprovar os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação assumida pelas partes (Município de Confresa e G. Marques da Cruz ME) por meio do Contrato Administrativo n. 005/2015, tornando inválida a via utilizada.

Argumenta que, não foram apresentados documentos comprobatórios de que, de fato, o serviço foi prestado ou, se prestado, não houve a devida contraprestação. A Apelada limitou-se a juntar o contrato e outros documentos sem força probante, deixando de apresentar notas fiscais e notas de empenho, que são essenciais para a propositura de execução em face do Ente Público.

Com estes argumentos, requer o provimento do recurso para julgar improcedente a presente execução, visto inexistir certeza, liquidez e exigibilidade para o recebimento de valores determinados, uma vez que não foi acostado aos autos qualquer documento que ateste de fato que os serviços foram prestados e, ainda, não constam informações no sistema do município acerca do referido débito.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Decido.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CONFRESA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte, que, nos autos da Ação de execução de título extrajudicial ajuizada por G MARQUES DA CRUZ LTDA, homologou os cálculos apresentados no id. 88489512 e determinou a expedição da requisição de pequeno valor ou ofício requisitório em favor da exequente e seu patrono.

Analisando os autos, observa-se que a alegação recursal recai sobre questões referentes aos requisitos constitutivos do título executivo (certeza, liquidez e exigibilidade), que podem ser arguidas em qualquer tempo e grau de jurisdição, independente de provocação da parte interessada, por se tratar de matéria de ordem pública que não se submete aos efeitos da preclusão.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA. ART. 524, § 1º, DO CPC/2015. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283/STF. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REVISÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."

2. A jurisprudência deste Sodalício entende ser "possível o conhecimento de ofício pelas instâncias ordinárias das questões referentes aos requisitos constitutivos do título executivo (certeza, liquidez e exigibilidade), porquanto trata-se de matéria de ordem pública que não se submete aos efeitos da preclusão" (AgRg no REsp 1.350.305/RS, Segunda Turma, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe de 26/2/2013).

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.387.225/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 21/11/2023.) [Destaquei].

No caso, consta nos autos que a empresa ajuizou a ação de execução de título extrajudicial, decorrente do Contrato n. 005/2015, oriundo do processo licitatório n. 111/2014, com o Município de Confresa, objetivando o pagamento do valor de R$ 118.792,59 (cento e dezoito mil, setecentos e noventa e dois reais e cinquenta e nove centavos).

O rol dos títulos executivos extrajudiciais está previsto no artigo 784 do CPC, dispondo o artigo 783 do CPC que a ação de execução deve se basear em título de obrigação líquida, certa e exigível, in verbis:

Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque;

II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor;

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;

IV - o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal;

V - o contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução;

VI - o contrato de seguro de vida em caso de morte;

VII - o crédito decorrente de foro e laudêmio;

VIII - o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio;

IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei;

X - o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que documentalmente comprovadas;

XI - a certidão expedida por serventia notarial ou de registro relativa a valores de emolumentos e demais despesas devidas pelos atos por ela praticados, fixados nas tabelas estabelecidas em lei;

XI-A - o contrato de contragarantia ou qualquer outro instrumento que materialize o direito de ressarcimento da seguradora contra tomadores de seguro-garantia e seus garantidores;
(Incluído pela Lei nº 14.711, de 2023)

XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva.

A certeza da obrigação alude à exata definição do objeto, sujeitos, natureza e valor da prestação e a liquidez, à possibilidade de o título, por si só, permitir a exata definição do valor da dívida.

Da análise dos autos, contata-se a existência de óbices à pretensão executiva, quais sejam, a ausência de liquidez e certeza da obrigação.

O contrato que a empresa busca executar existe e isto não se nega, o qual se encontra acostado no id. 228164035. O problema é a não comprovação dos serviços prestados, o que traria liquidez e certeza ao título.

Ao compulsar os autos e ler atentamente o contrato entabulado entre a municipalidade e a empresa exequente, verifica-se no item 3.3, que
os pagamentos serão efetuados de acordo com o Cronograma Físico Financeiro, depois da realização das medições que serão elaboradas conforme a execução da obra, de acordo com a sistemática de disponibilidade dos recursos.

Não há nos autos, a existência das notas fiscais que comprovem, de cabal, inequívoca e inconteste, que os serviços foram, efetivamente, prestados, fato este imprescindível para o surgimento do crédito que a empresa exequente visa buscar.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO DIVERSO – CONTRATO/TOMADA DE PREÇOS (CPC, ART. 585, II) - PAGAMENTO CONDICIONADO A EMISSÃO DE NF DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO E SUAS MEDIÇÕES EFETIVAMENTE PRESTADOS – AUSÊNCIA DE NFS E RELATÓRIO DE MEDIÇÕES – CONDIÇÃO DE EXIGIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE TÍTULO HÁBIL – FALTA DE ATRIBUTO DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Fundando-se a execução em contrato de empreitada, em que as notas fiscais dos serviços de sinalização e suas medições constituem condição para o pagamento, não é possível executar apenas o contrato, sendo necessário o acompanhamento de prova do adimplemento da obrigação contratada.

2. Apelo desprovido.

(N.U 0019790-78.2011.8.11.0041, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 25/07/2017)

Na verdade, a exequente deveria ter ajuizado ação de cobrança, na qual poderia demonstrar o valor que entende ter direito de receber, obtendo, sendo o caso, título executivo judicial. No entanto, preferiu abreviar, ajuizando desde logo ação de execução, mas o título de que dispõe não se presta ao suporte da satisfação imediata de seu crédito.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para declarar extinta a execução de título extrajudicial, diante da ausência dos requisitos fundamentais para a composição do título executivo extrajudicial (certeza da execução dos serviços), condenando a parte exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §3º, I, do CPC. [...]. [Destacado no original].

Pois bem.

Conforme assinalado na decisão recorrida, nos termos do art. 783 do CPC, a execução de título extrajudicial somente pode ser admitida quando há título certo, líquido e exigível. O contrato administrativo firmado entre as partes, por si só, não supre tais requisitos, especialmente diante da ausência de comprovação efetiva da prestação dos serviços contratados.

A jurisprudência já consolidou o entendimento de que contratos administrativos não podem ser executados sem a demonstração inequívoca da contraprestação do serviço contratado, sendo essencial a apresentação de notas fiscais, medições e outros documentos comprobatórios da obrigação assumida pelo ente público:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – NOTAS FISCAIS SEM ATESTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ADITAMENTO – NULIDADE DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 783 do CPC, a execução para cobrança de crédito deve ser fundada em título de obrigação certa, líquida e exigível.

2. Hipótese dos autos em que a parte exequente apresentou o contrato e notas fiscais, sem a respectiva comprovação da efetiva prestação dos serviços, razão por que enseja a anulação da sentença e devolução à origem por não ter sido oportunizado o aditamento da inicial.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1006921-90.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 19/09/2022)

No caso concreto, a agravante limitou-se a apresentar o contrato administrativo e seus aditivos, sem demonstrar a efetiva execução dos serviços. Não há nos autos notas fiscais, relatórios de medição ou qualquer outra prova documental hábil que ateste a realização dos serviços e o respectivo direito ao crédito pleiteado.

Além disso, conforme destacado na decisão recorrida, o próprio contrato administrativo n. 005/2015 estipula, em sua cláusula 3.3, que os pagamentos seriam efetuados conforme medições da obra, seguindo cronograma físico-financeiro e disponibilidade de recursos. Assim, sem a demonstração de que tais medições ocorreram e foram aprovadas, não há título executivo líquido e exigível.

O título executivo deve conter, por si só, todos os elementos necessários à sua execução, conforme prevê o art. 784 do CPC. A ausência das notas fiscais e de outros documentos comprobatórios impede que a obrigação seja considerada líquida e exigível, tornando incabível a via executiva para o recebimento do crédito.

A ausência de comprovação documental não poderia ser suprida por mera presunção de boa-fé, pois, nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus da prova do adimplemento do serviço é do credor, especialmente em demandas executivas contra a Administração Pública.

A exigência de documentação comprobatória não representa formalismo excessivo ou ônus desproporcional, mas sim requisito essencial para a validade da execução, evitando pagamentos indevidos e enriquecimento ilícito.

Assim, diante da inexistência de documentos aptos a comprovar a prestação dos serviços e a exigibilidade da obrigação, a decisão monocrática que extinguiu a execução deve ser mantida.

Diante do exposto,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025